Tribunal: STF
Processo: HC 221662
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 778.274/PE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, ante o cometimento do crime do art. 121, caput, c/c o art. 18, inc. I, segunda parte, do Código Penal (homicídio com dolo eventual). O Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru/PE aplicou a pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. Recurso de apelação protocolado pela defesa, então atuante, foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, estando pendente o julgamento. 



    4. Após a apresentação das razões do recurso pelo causídico, o paciente revogou-lhe o mandato e constituiu novo advogado, que protocolou pedido de vista dos autos. O Desembargador Relator indeferiu o requerimento. Contra esse ato, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da vista. Afirmam a necessidade de carga do processo, constituído em autos físicos, para análise dos documentos. Referem-se aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Alegam evidente prejuízo à defesa do paciente, uma vez que o advogado atualmente constituído não acompanhou todo o curso do processo. Articulam com a impossibilidade, se mantida a restrição, de influência no convencimento dos julgadores. Aludem ao verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF e ao art. 7º, inc. XIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.  



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o sobrestamento do trâmite de julgamento da apelação (autos nº 0013169-07.2012.8.17.0480), até que seja franqueada à defesa o acesso aos autos físicos da referida ação penal.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco revelou a inclusão do processo, em 19/10/2022, em pauta de julgamento para análise do recurso de apelação.



    É o relatório.



     Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, ao indeferir liminarmente a impetração, limitou-se a afirmar a inviabilidade de apreciação da matéria de fundo, uma vez atacada decisão individual do Desembargador Relator, que indeferiu o pleito de carga dos autos. Aduziu que, não tendo os impetrantes interposto o recurso cabível contra aquela decisão, inexiste manifestação do Colegiado estadual sobre o mérito do pleito lá deduzido. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Observo que o Desembargador Relator do processo na origem, em 14/09/2022, ao analisar o pedido de vista formalizado pela defesa, assentou a inadequação da providência, naquele momento, uma vez já constar dos autos as razões defensivas, bem assim as contrarrazões do Ministério Público e parecer da Procuradoria de Justiça, estando o processo em vias de ser encaminhado ao Desembargador Revisor. Eis o teor da decisão: 



    “(...) Quanto ao pleito de carga dos autos, cuido que as razões de apelação já foram oportunamente apresentadas pela Defesa, bem como que já houve contrarrazões do Ministério Público, parecer da Procuradoria de Justiça e análise dos autos por este Relator, estando os autos em vias de encaminhamento ao revisor, pelo que, no presente momento, não se revela plausível a sua retirada mediante carga pelo novel advogado. 



    Não obstante, nada impede que novo pleito seja apresentado tão logo o processo seja liberado pelo revisor e incluído em pauta para julgamento. (...)” (e-doc. 8; grifos nosso).



    12. Sobressai a constatação de que o Magistrado fez constar a ausência de empecilho quanto a novo pleito de vista, quando da inclusão do processo na pauta de julgamentos. Não há ilegalidade na providência adotada, a qual se encontra no âmbito do legítimo poder de direção do processo, visando ao bom andamento do feito, sobretudo por se tratar de processo formado em autos físicos. 



    13. Para além de não haver sido protocolada manifestação de inconformismo, considerado o indeferimento da vista, consoante ressaltado pelo Ministro Relator do HC no STJ, não há notícia de que a defesa tenha formalizado novo pedido de acesso, mesmo estando o processo na pauta de julgamentos do Tribunal local desde 19/10/2022, ou seja, passados 8 dias da referida providência. 



    14. A rigor, os impetrantes partem da capacidade intuitiva, ou seja, presumindo que a defesa, até o dia do julgamento da apelação, terá seu direito de acesso aos autos inobservado, optando, em evidente queima de etapas, por socorrer-se das instâncias superiores mediante via inadequada. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator